Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708892-33.2024.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ALLAN RODRIGUES DAMACENO TOMAS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da r. sentença exarada sob o ID 77225392. Na origem, ALLAN RODRIGUES DAMACENO TOMAS opôs embargos à execução em face do apelante, objetivando o reconhecimento da inexistência do título cobrado no processo executivo no 0707262-65.2022.8.07.0018, sob o argumento de que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes não preenche os requisitos de certeza e exigibilidade, uma vez que o êxito contratual alegado pelo embargado não decorreu de sua atuação profissional. Nessa perspectiva, sustentou que o escritório de advocacia embargado foi contratado para ajuizar ação revisional de contrato bancário, porém mostrou-se negligente na condução do processo, deixando de adotar as providências necessárias e recusando-se a assinar proposta de acordo apresentada pela instituição financeira. Diante da referida inércia, o embargante alegou ter constituído novo causídico, o qual efetivamente concluiu as tratativas e celebrou o acordo extrajudicial que ensejou a quitação da dívida, sem qualquer intervenção ou assistência do embargado, nos termos da transação firmada em 13/03/2023 (ID 152110846 do Processo n. 0709897-61.2022.8.07.0004). Ao final, postulou a resolução da execução por inexistência de título executivo extrajudicial ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos a título de honorários iniciais, no montante de R$ 2.758,85 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora. Após a apresentação de impugnação aos embargos e réplica (IDs 77225380 e 77225382), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 77225392), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte os embargos à execução, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título exequendo, e, por consequência, declarar a nulidade da execução, resolvendo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na proporção de 10% (dez por cento) para o embargante e 90% (noventa por cento) para o embargado, devendo estes últimos serem revertidos em favor do PRODEF. Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação cível (ID 77225396), na qual sustenta que o contrato de honorários firmado entre as partes possui natureza de título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os artigos 784, XII, do CPC, e 24 da Lei no 8.906/94. Argumenta que a mera necessidade de cálculos não afasta a liquidez do título, sendo possível a apuração do montante devido mediante simples remessa à contadoria judicial. Obtempera, ainda, que a cláusula de êxito prevista no contrato não poderia ser afastada, pois a rescisão unilateral e imotivada do mandato às vésperas da obtenção do resultado útil configura abuso de direito e não elide o dever de pagamento. Defende, subsidiariamente, a necessidade de arbitramento proporcional dos honorários, à luz do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, pelos serviços efetivamente prestados. Por fim, alega a desproporcionalidade na fixação dos ônus sucumbenciais na proporção de 90% (noventa por cento) para o apelante e 10% (dez por cento) para o apelado, ao fundamento de que o acolhimento parcial dos embargos impõe a distribuição equilibrada da sucumbência, na forma do art. 86 do código processualista. Com base nessas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a liquidez e exigibilidade do título exequendo, com o consequente prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia o arbitramento proporcional dos honorários de êxito e a readequação da sucumbência proporcional entre as partes. Ausente o recolhimento do preparo recursal, ao fundamento de que o apelante estaria dispensado do seu adiantamento, com base na Lei n. 15.109/2025. Em contrarrazões (ID 77225399), o apelado defende que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, pois o êxito contratual não se implementou. Reitera que os honorários ad exitum somente são devidos quando o resultado decorre da atuação do advogado contratado, o que não ocorreu no caso concreto, em razão da ausência de participação do apelante no acordo extrajudicial que resultou na quitação da dívida junto ao banco. Sustenta, ainda, que não houve rescisão imotivada, visto que a substituição do patrono se deu em razão da conduta desidiosa do apelante, que ignorou reiteradas tentativas do cliente de formalizar acordo e, por isso, não faz jus ao arbitramento proporcional dos honorários. Noutro giro, no que se refere à distribuição do ônus da sucumbência, afirma ter decaído em parte mínima de seus pedidos elaborados nos embargos, motivo pelo qual se mostra escorreita a divisão estabelecida pelo d. Juízo de origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do código processualista. Assim, postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal. De fato, não se controverte que a nova Lei n. 15.109/2025 alterou o §3o do art. 82 do Código de Processo Civil, conferindo ao advogado a possibilidade de postergação do recolhimento das custas relativas às (a)ções de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Todavia, é possível concluir, não apenas a partir de uma interpretação literal, mas também de uma interpretação lógica e sistemática, que a referida postergação de custas instituída pela Lei no 15.109/2025 não se estende ao preparo recursal. Isso porque a norma em questão, que na realidade não isenta, mas apenas posterga o pagamento das custas processuais para o final da demanda, limita-se às despesas iniciais das ações de cobrança, das execuções e dos cumprimentos de sentença. Com efeito, não foi excetuado o pagamento das despesas processuais que envolvam a etapa recursal, porquanto a nova legislação não promoveu qualquer modificação no art. 1.007 do código processualista, dispositivo que regula o recolhimento do preparo recursal e se encontra inserido em capítulo distinto daquele que disciplina os pressupostos para a propositura da ação. Ressalte-se que, ao editar a mencionada norma, o legislador delimitou expressamente as hipóteses de postergação do pagamento das custas, sem contemplar o preparo recursal. Assim, não cabe ao intérprete ampliar o alcance da lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a matéria de custas e despesas processuais. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ISENÇÃO LEGAL – LEI 15.109.2025. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em duas questões: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo legal de cinco dias, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso; (ii) aquilatar se a alteração do art. 82, §3o do CPC, pela Lei 15.109/2025 abrange o preparo recursal, por interpretação extensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo no ato de interposição do recurso é pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, sendo sua ausência suprível mediante recolhimento em dobro após intimação, nos termos do § 4o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo fixado, ainda que ele seja efetuado posteriormente, impõe o reconhecimento da deserção, quando não demonstrado justo impedimento. 5. Não há como interpretar extensivamente a Lei 15.109/2025, que alterou o § 3o do art. 82 do CPC, quanto às custas iniciais, para alcançar o preparo recursal, que fica topograficamente em capítulo diverso do Estatuto Processual Civil, se o legislador, ao criar a lei, assim não o quis. 6. Não há falar em erro in procedente se o agravante foi efetivamente intimado para recolher as custas em dobro na forma do § 4o do art. 1007 do CPC. 7. Não foram apresentados fatos novos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece fundamentada e hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso. 2. A isenção criada pela Lei 15.109/2025, para as custas iniciais, não abrange o preparo recursal. (Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) – grifo nosso Portanto, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 82, § 3o do Código de Processo Civil à hipótese, impõe-se que, para a admissibilidade recursal, e, sucessivamente, para submissão do recurso ao Colegiado, seja recolhido o preparo, sob pena de não conhecimento da apelação cível pela deserção. Pelas razões expostas, INDEFIRO A DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 14:11:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora